Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702938-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCIANO MENEZES DE ABREU DECISÃO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 147686048, autos originários), que, na liquidação de sentença proposta por LUCIANO MENEZES DE ABREU, rejeitou a impugnação aos honorários periciais, nos seguintes termos: “A parte autora/ré apresentou impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo perito em R$ 7.690,06, pretendendo a redução para R$ 6.000,00, conforme petição de ID 144267760. Ocorre que a parte interessada não apresentou qualquer documento, a fim de demonstrar que o valor proposto pelo perito esteja muito acima dos valores que vem sendo praticados em demandas semelhantes. Importante anotar, ainda, que a indicação genérica de alguns processos, sem informar expressamente os valores e datas em que os honorários foram fixados, não atende ao ônus da impugnação especifíca. Ademais, a proposta do perito indica os serviços que serão prestados e são condizentes com a natureza da demanda e a complexidade da prova a ser produzida. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Venha o depósito da quantia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não realização da prova pericial, assumindo a parte os ônus de sua inércia. Após o depósito dos valores, defiro o adiantamento de 30% em favor do perito. Promova-se a transferência e intime-o para realização do encargo.” Alega a agravante-executada que o valor dos honorários periciais é desproporcional, uma vez que os cálculos utilizam fórmulas que se replicam nos casos, e se valem de dados comuns, bem como não implicam em análise inédita. Argumenta que o valor apresentado pelo perito é extremamente elevado e incompatível com a extensão, complexidade e com a duração da perícia a ser realizada, que não consiste na elaboração de cálculo inédito. Assevera que a média dos valores arbitrados em casos semelhantes é bem inferior ao valor homologado pelo Juízo a quo. Defende que a r. decisão agravada seja reformada para que sejam reduzidos os honorários periciais, de modo que se adequem aos parâmetros do art. 10 da Lei no 9.289/96. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a impugnação aos honorários periciais. Preparo (id. 43135624). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-executada. Na impugnação apresentada (id. 144267760, autos originários) a agravante-executada requereu a redução do valor dos honorários periciais, ao fundamento de que a média dos valores homologados em outros Juízos, para a realização de perícia similar, gira em torno de R$ 6.000,00. Quanto ao valor dos honorários periciais, homologados em R$ 7.690,06 pelo i. Juízo a quo, esses não são exorbitantes porque em consonância com o exame a ser levado a termo, nos termos do art. 10 da Lei 9.289/96, in verbis: “Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil.” (grifo nosso) A agravante-devedora não apresentou nenhum argumento concreto para infirmar os honorários propostos pelo Perito (id. 143739489, autos originários) e reduzi-los a R$ 6.000,00, que não seja a alegação genérica de que o montante cobrado na ação originária é elevado e que em casos similares, em outros Juízos, os valores arbitrados foram menores. Além disso, conforme consignado pelo Perito (id. 143739489, autos originários), “o valor da hora técnica fixado para esta perícia foi de R$ 338,39, conforme determinação do Instituto Brasileiro de Atuária-IBA”, bem como ressaltou que “com o objetivo de contribuir com a celeridade da lide e evitar discussões sobre os honorários periciais, este perito aceita atuar pelos mesmos honorários fixados para a perícia realizada na fase inicial, conforme homologação realizada pela decisão do id. 43016575, com a devida atualização monetária até a data atual.” Assim, nessa análise inicial, o valor fixado de R$ 7.690,06 pelos honorários periciais não deve ser reduzido, visto que o trabalho a ser desempenhado pelo Perito não pode ser aviltado, atribuindo-lhe valor ínfimo, e porque a quantia também é condizente com a complexidade da perícia a ser realizada. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora